Tribunal: STF
Processo: RHC 198283
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0024.19.048.495-6, condenou o recorrente a 8 anos de reclusão, no regime fechado, e 510 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV (porte de arma de fogo com sinal de identificação suprimido), da Lei nº 10.826/2003. Em relação ao tráfico, impôs a pena-base em 5 anos e 6 meses, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, valorando negativamente culpabilidade, conduta social, consequências do crime e quantidade dos entorpecentes – 70 gramas de cocaína e 86,8 de maconha. Fez incidir a atenuante da menoridade relativa. Não levou em conta a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, assentando a dedicação a atividades criminosas, consideradas a quantidade de substância, a posse de arma de fogo e a existência de processo em curso. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proveu parcialmente apelação, desclassificando o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 para o do artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da mesma Lei. Manteve a negativa de observância do artigo 33, § 4º, reportando-se a registros de ocorrências policiais, inclusive durante a adolescência do recorrente. A pena final ficou em 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 510 dias-multa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 599.993/MG. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    O recorrente sustenta adequado o reconhecimento da causa de diminuição, afirmando insubsistentes os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça. Diz lastreada a negativa, ante a conclusão no sentido da dedicação a atividades ilícitas, em registros de ocorrências policiais, mesmo na adolescência. Aponta contrariedade ao princípio constitucional da não culpabilidade, sublinhando a impossibilidade de considerar-se, na dosimetria, inquéritos e ações penais em curso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a observância da causa de diminuição, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena por restritiva de direitos. 
    2. O Juízo, ao deixar de levar em conta o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concluiu pela dedicação a atividades criminosas, aludindo, além da existência de processo-crime em curso, às circunstâncias do crime, ante a quantidade das drogas – 70 gramas de cocaína e 86,8 de maconha – e a posse de arma de fogo. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator